Tribunal: TJMT
Processo: 1009265-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Vistos,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna, artigo 648, inciso VI do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente habeas corpus com pedido de liminar, em favor de Riomar Garcia Júnior, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, aqui apontada como coatora. (Id 88755976)
Inicialmente relata que o paciente encontra-se recolhido na Penitenciária Major PM Eldo Sá Correa – Mata Grande, situado em de Rondonópolis/MT, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 1o, I, “a”, §4o, II da Lei 9455/97 (tortura com emprego de violência ou grave ameaça, contra criança e gestante).
Segundo narra o impetrante, a denúncia foi recebida em 11 de junho de 2019 e o paciente foi citado em 01 de julho de 2019. Conta que no dia 13 de dezembro de 2019, a Defensoria Pública apresentou defesa prévia em favor do paciente. Na sequência, a autoridade coatora designou audiência de instrução e julgamento para ser realizada em 27 de janeiro de 2020.
Ressalta que “Na audiência de instrução e julgamento o representante do Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas/vítimas faltantes, a saber, Sra. Elza Barbosa Pinto, Sra. Francisca Aparecida da Costa, Sra. Graziela Brito da Costa e Sr. Valdir Ivo de Brito, de sorte que a audiência foi redesignada e os autos foram ao MP, para indicação de endereço atualizado dessas pessoas.” (sic)
Ato contínuo, o Ministério Público, em 17 de fevereiro de 2020, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente, sob o argumento de garantia da ordem pública e em 18 de junho de 2020, foi encaminhado ofício para o Delegado local, para que realizasse as diligências complementares, e desde então o processo não teve mais nenhuma movimentação.
Assim, sustenta o impetrante o excesso injustificado de prazo na instrução processual, restando caracterizado o constrangimento ilegal, visto que o paciente encontra-se preso há 02 (dois) anos, sem o término da instrução penal.
Desse modo, postula a concessão da ordem em sede de liminar, inclusive, pelo noticiado excesso injustificado de prazo a que alude o feito, com a expedição do respectivo alvará de soltura para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão.
Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator.
RELATADO O NECESSÁRIO
Como visto, rata-se de habeas corpus, interposto pela i. Defensoria Pública com pedido de liminar impetrado em benefício de Riomar Garcia Júnior, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado pela Autoridade Judiciária da Vara única da Comarca de Juscimeira/MT.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Na espécie, em exame, cumpre-me asseverar se deve ser mantida a prisão cautelar do paciente decretada em 27 de maio de 2019, após o cumprimento do mandado de prisão, incursionado pelo crime tortura, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, agravado pelo cometimento contra criança e gestante, ao fundamento de que há o excesso de prazo da segregação cautelar do paciente.
Em consulta ao sistema de acompanhamento processual de 2a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Primus, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o magistrado singular assinalou que:
“O Delegado de Polícia lotado na Delegacia Municipal desta Cidade e Comarca de Juscimeira-MT representa pela Prisão Preventiva de Riomar Garcia Júnior vulgo “Juninho Capeta” e Busca e Apreensão Domiciliar em sua residência, com fundamento nos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como em obediência ao disposto no artigo 5o, inciso XI da Constituição Federal, diante da suspeita da prática dos crimes de tortura e posse de arma de fogo cometidos pelo investigado.
Narra a peça de Representação que no dia 20/05/2019 Valdir Ivo de Brito foi preso em flagrante delito por portar em via pública uma arma de fogo do tipo revólver calibre 38, com 4 (quatro) munições intactas.
Consta ainda que, segundo relato do flagranteado, a sua residência foi invadida no dia anterior, e na ocasião, ele os seus familiares, dentre eles 2 (duas) crianças de 03(três) anos e 10 (dez) anos e 1(uma) mulher gestante, foram agredidos e ameaçados pelo representado com uma arma de fogo, com intuito de obter informações sobre o paradeiro de uma pessoa que supostamente teria passado em sua residência.
Relata ainda que o representado é de extrema periculosidade, uma vez que existe informação de que o indivíduo integra uma organização criminosa.
Juntou o termo de declarações das vítimas e testemunhas, bem como o relatório de investigação no 86/2019 narrando que o investigado é suspeito de integrar a organização criminosa “comando vermelho”, além de possuir arma de fogo em sua residência.
O membro do Ministério Público manifestou-se favorável ao pleito formulado pela Autoridade Policial.
É o breve relatório.
Decido.
1. Da Prisão Preventiva
Os indícios da autoria e da materialidade delitiva (fumus comissi delicti) vêm consubstanciados pelos Termos de Declarações das vítimas e testemunhas, e relatório indicativo de que o representado seja o autor dos delitos apontados. Neste aspecto, tem decidido o Supremo Tribunal Federal sobre o critério de análise a ser aplicado:
“Prisão Preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como dos meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva.” (STF – RTJ 64/77)
O periculum libertatis, de igual modo, restou demonstrado, porquanto verificado o gravame à ordem pública, pois há fortes indícios de que o indivíduo é de extrema periculosidade e integra organização criminosa, além de possuir condenação por outros crimes (tráfico de drogas e associação para o tráfico – código 31202) de modo a demonstrar que a sociedade está em perigo. Tais condutas causam dessossego à população ordeira, o que propicia àqueles que tomam conhecimento de suas realizações um forte sentimento de impunidade e de insegurança.
Em situação análoga, já se decidiu que:
“Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (JTACRESP 42/58).
A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, de igual modo, aponta a imprescindibilidade da decretação da segregação cautelar do representado, bem com evitar que o suspeito continue a praticar os fatos delituosos.
A doutrina e a jurisprudência são uníssonas em identificar em tais situações o requisito da “garantia da aplicação da lei penal” contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, posto que a fuga do agente torna incerta a persecução penal:
“Por fim, pode a prisão preventiva ser decretada para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a execução da pena. Com a medida cautelar pode-se impedir o desaparecimento do autor da infração que pretenda se subtrair aos efeitos da eventual condenação. O acusado que não tem profissão definida, não possui endereço conhecido, não reside no distrito da culpa, não tem laços familiares etc. pode, perfeitamente, evitar a aplicação da lei penal, sem maiores prejuízos para si, desaparecendo da comarca, inclusive dirigindo-se a outro Estado onde sua localização se torna mais difícil. A fuga ou a escusa em atender o chamamento judicial, dificultando o andamento do processo, retarda ou torna incerta a aplicação da lei penal, justificando a custódia provisória”. (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, página 378)
ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 312 c/c 313, inciso I do Código de Processo Penal, acolho a representação da autoridade policial e DECRETO A PRISÃO A PREVENTIVA de Riomar Garcia Júnior vulgo “Juninho Capeta”, qualificado nos autos, o que faço com escopo na garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública. (...)”
Ainda, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo a quo, em 17 de fevereiro de 2020, assim consignou:
“Vistos.
1. Trata-se de reavaliação da manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor Riomar Garcia Júnior.
O Ministério Público opinou pela manutenção da prisão preventiva do acusado.
No vertente caso, fora decretada a segregação do acusador, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 1o, inciso I, alínea “a” com causa de aumento de pena prevista no §4o, II, da Lei no. 9.455/97.
É o relatório. DECIDO.
A prisão preventiva é medida cautelar, decretável para assegurar a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Nesse vértice o artigo 313, do CPP traz a seguinte redação, in verbis:
“(...)Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
IV - (revogado). (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).
Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).”
Ademais, são pressupostos da prisão, que devem estar presentes no momento de sua decretação, fumus comissi delicti e periculum in libertatis.
Vale consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.
No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito; boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão, termos depoimentos prestados, fotos e r relatório policial.
Vale ressaltar que a ficha criminal do acuado é extensa e o mesmo possui guia de execução penal em tramite nesta Comarca sob o no. 793-50.2016.8.11.0048 e no. 2430-13.2017.8.11.0064).
Com efeito, resta caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública, que deve ser analisada não somente como a capacidade do agente em novamente praticar novos crimes, mas também sua repercussão no âmbito social, convindo à medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva.
Portanto, ante a gravidade dos fatos, ressai que a liberdade do acusado não pode ser deferida, posto que abalada a ordem pública.
Corroborando esse entendimento os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete:
“... o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também em acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e da sua repercussão”.
Por fim, entendo que, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso.
2. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, mantenho a prisão preventiva do acusado Riomar Garcia Júnior. (...)”
No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar e sua revogação estão devidamente justificadas, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.
Ainda, extrai dos autos, a existência de antecedentes criminais, pois o mesmo possui executivo de pena, assim, tendo o decisum se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:
"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
No tocante ao referido excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.
A propósito, cito o seguinte precedente:
"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. [...] 3. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nesta perspectiva, não se verifica ilegalidade quando o andamento processual encontra-se compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia. [...] 5. Habeas corpus denegado." (HC 451.323/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)
In casu, a Autoridade Coatora em sede informações prestadas justificou as razões da inviabilidade de atendimento ao pleito defensivo, consoante o Ministério Público insistir no depoimento das testemunhas faltantes. (Id 89439958)
Ademais, além da gravidade do delito, em tese, cometido pelo paciente, acresça-se, a situação atípica, fortuita e de força maior desencadeada pela pandemia da Covid-19 e o consequente isolamento social imposto pelas autoridade públicas. Por isso, longe de refletir a alegada desídia do Estado-Juiz na condução da marcha processual, afigura-se medida legítima e de todo necessária para conter a disseminação da doença, em conformidade com o princípio da precaução (ex vi: STF – ADI n.o 3.510, Tribunal Pleno, Relator: Min. Ricardo Lewandowski e ADI n.o 5.592/DF, Relatora: Min. Carmem Lúcia).
Ainda:
“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.” (TJDFT, HC no 0709749-33.2020.8.07.0000)
Assim, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo deve ser afastada.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.